Tribunal: TCU
Processo: 011.520/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6783/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.520/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amaury Rodrigo do Vale (CPF XXX.497.228-XX); Edson Eustáquio (CPF XXX.355.846-XX); Eliezer da Costa Davanzo (CPF XXX.360.388-XX); Gabriel Aparecido Pereira Paixão (CPF XXX.164.348-XX); Gustavo Vinicius Bortoli dos Santos (CPF XXX.574.208-XX); Julia Correa Neves (CPF XXX.401.401-XX); Keila Lima da Rocha (CPF XXX.464.421-XX); Manoel Raimundo Lopes Barbosa Filho (CPF XXX.019.137-XX); Marla Debora Silva dos Santos (CPF XXX.944.181-XX) e Rone José de Souza (CPF XXX.874.211-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.